Tribunal: TJDFT
Processo: 0710675-45.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
PENAL. ROUBO COM USO DE ARMA DE FOGO, CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE. CORREÇÃO DA DOSIMETRIA. MAJORANTES USADA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA MENORIDADE RELATIVA DE UM DOS ACUSADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 Réus condenados por infringirem cinco vezes o artigo 157, § 2o, incisos II e V, e § 2o-A, inciso I, combinado com 14, inciso II, do Código Penal, depois de serem presos em flagrante quando tentaram subtrair dinheiro e coisas de valor de um supermercado, de seus empregados e de clientes, intimidados com revólver e facão, além de lhes restringirem a liberdade, não consumando o crime devido à intervenção policial.
2 A jurisprudência admite a migração de causas de aumento para a primeira fase da dosimetria, bastando uma delas para configurar o tipo circunstanciado.
3 A condenação definitiva por fato anterior ao crime e com trânsito em julgado posterior, configura maus antecedentes, justificando aumento da pena-base.
4 Se ao tempo do fato o agente era menor de vinte e um anos de idade, há de ser reconhecida a atenuante da menoridade relativa, nos termos do que dispõe o artigo 65, inciso I, do Código Penal.
5 Desprovimento da apelação de Thallison e provimento parcial da segunda apelação.